Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-16.2003.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001433-16.2003.8.11.0046
RECORRENTES: ADEMIR ROSTIROLLA E GLAUBER SILVEIRA DA SILVA
RECORRIDOS: AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. E ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46403529) interposto por ADEMIR ROSTIROLLA e GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 29101965):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS (COLHEITADEIRAS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – BENS ADQUIRIDOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE FINANCEIRA DOS AUTORES (AGRICULTURA) – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO ESCRITO PREVIAMENTE ENVIADO AOS COMPRADORES – CONDIÇÃO DE ENTREGA DOS BENS MEDIANTE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA – ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE QUALQUER CULPA DAS RÉS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica do Código de Defesa do Consumidor a contratos celebrados por empresa para aquisição de maquinário de elevado valor, a ser utilizado em sua atividade negocial.” (AgInt no REsp 1140331/RS). Logo, para a condenação da vendedora e da fabricante pelo atraso na entrega de colheitadeiras, mister que, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15, fosse demonstrado pelos autores todos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (artigos 186 e 927 do CC), quais sejam, a) a existência de dano, b) conduta (comissiva ou omissiva) culposa, e c) nexo de causalidade entre tal conduta e o referido dano. Havendo nos autos a comprovação de que a fabricante enviou aos compradores documento escrito, o qual condiciona expressamente a entrega dos maquinários à liberação do crédito pela instituição bancária financiadora, não há falar-se em direito à indenização por danos materiais e morais pelo atraso na entrega dos bens em virtude da demora na liberação do financiamento, por circunstâncias alheias à vontade ou atuação das rés.-“ (Ap 0001433-16.2003.8.11.0046, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34320466 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 40865985).
Alegam violação, além de divergência jurisprudencial: (i) ao art. 2°, do CDC, ao argumento de aplicabilidade do Código do Consumidor ao caso concreto, devendo a teoria finalista ser mitigada diante da hipossuficiência dos Recorrentes diante dos Recorridos e (ii) ao art. 371 do CPC, sob a assertiva de a prova documental dos autos demonstra que não deram causa ao atraso na entrega das máquinas.
Recurso tempestivo (Id. 46442999).
Contrarrazões – Ids. 49889456 e 50018479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defendem os Recorrentes a aplicabilidade do Código do Consumidor ao caso em tela, visto tratar-se de ação indenizatória oriunda de danos causados aos Recorrentes pela não entrega de duas máquinas agrícolas, devendo a teoria finalista ser mitigada diante da hipossuficiência deles face aos Recorridos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“De início, vale dizer que de acordo com a jurisprudência desta C. Segunda Câmara de Direito Privado, “não se aplica o CDC quando se trata de aquisição de maquinário para utilização pelo produtor rural na fomentação de suas atividades já que não se qualifica como consumidor final.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0000522-46.2008.8.11.0040, Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 29/11/2017, publ. no DJE 04/12/2017).
De igual modo, o STJ de há muito “consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.” (AgRg no AREsp 86.914/GO)” (Id. 29101968, p. 2/3)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DOS STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 363.209/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação e divergência jurisprudencial ao art. 2° do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 371 do CPC, fundada na tese de que a prova documental dos autos, que deve prevalecer sobre a testemunhal, demonstra que não deram causa ao atraso na entrega das máquinas, exige o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Para superar as premissas fáticas em que se lastreou o acórdão recorrido e concluir que o atraso não ocorreu por culpa da recorrente, revelar-se-ia necessário incursionar sobre o acervo probatório constante dos autos, inviável na presente esfera processual, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, in verbis: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitentes-compradores e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 3.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do referido óbice, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1773461/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v